Tribunal: TJBA
Processo: 8025756-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8025756-56.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO SOUZA Advogado(s): VICTOR CANARIO PENELU APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO Advogado(s):CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS, FLAVIA ALMEIDA RIBEIRO PATRUS ANANIAS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR À NEGATIVAÇÃO. DIVERGÊNCIA DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL PRESUMIDO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de ausência de início de prova de fraude e de comprovação da contratação e utilização de cartão de crédito, reputando legítima a dívida e a negativação do nome do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve comprovação válida da relação contratual que originou o débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em cadastro restritivo foi legítima diante das inconsistências probatórias e da cessão de crédito posterior; (iii) determinar se a negativação indevida enseja indenização por dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor e admitindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor. 4. A parte ré não comprova a existência de relação contratual válida, pois deixa de apresentar contrato assinado ou prova técnica idônea, limitando-se a documentos unilaterais insuficientes. 5. Verifica-se divergência entre os valores indicados na negativação, na cessão de crédito e nas faturas, o que compromete a verossimilhança da dívida (Id. 101600759 e 101602017). 6. Constatam-se inconsistências cronológicas, pois a inscrição do nome do consumidor ocorreu antes da formalização da cessão de crédito, afastando a legitimidade da cessionária à época do apontamento. 7. A manutenção de inscrição baseada em débito não comprovado configura ato ilícito e falha na prestação do serviço. 8. O dano moral decorre in re ipsa da inscrição indevida em cadastro restritivo, sendo desnecessária a prova do prejuízo. 9. Afasta-se a aplicação da Súmula 385 do STJ, pois as demais anotações são posteriores à inscrição impugnada. 10. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00 conforme parâmetros jurisprudenciais. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 187, 389 e 406, §1º; CPC, arts. 373, II, 85, §8º; Lei nº 14.905/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 385; TJBA, Apelação nº 0561537-97.2015.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, j. 29.07.2025; TJBA, Apelação nº 8003179-74.2023.8.05.0229, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 17.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8025756-56.2020.8.05.0001, em que figura como apelante MARCUS VINICIUS DA CONCEICAO SOUZA e apelado FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO. ACORDAM os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça